Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733100-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W BRASIL SERVICOS EIRELI, NORTE ENERGIA S/A APELADO: NORTE ENERGIA S/A, W BRASIL SERVICOS EIRELI DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por W Brasil Serviços EIRELI (ID no 28144374) e por Borges e Almeida Advocacia e Consultoria Jurídica S/S (ID no 28144369), procuradora constituída por Norte Energia S/A, contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer, em embargos à execução (proc. no 0733120-57.2019.8.07.0001), a inexigibilidade da obrigação (ID no 28144348). 2. Preparo da apelante Borges e Almeida Advocacia e Consultoria Jurídica S/S recolhido (ID no 28144372). 3. A apelante W Brasil Serviços EIRELI não comprovou o recolhimento do preparo quanto ao seu recurso, uma vez que a guia de recolhimento apresentada (ID no 28144376) refere-se aos autos dos embargos à execução (proc. no 0733120-57.2019.8.07.0001). 4. Intime-se a apelante W Brasil Serviços EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo inerente ao recurso até a data de sua interposição, ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. À Il. Secretaria para corrigir a autuação, fazendo constar como apelante Borges e Almeida Advocacia e Consultoria Jurídica S/S no lugar de Norte Energia S/A. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO